Tribunal: TJSP
Processo: 1001115-14.2015.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Reconhecimento de prescrição intercorrente. Acerto. Transcurso de quase dez anos sem penhora de bens dos executados. Inaplicabilidade da súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese. Aplicação da tese fixada pela referida corte no julgamento do recurso especial 1.340.553 segundo a sistemática de recursos repetitivos. Recurso denegado.